Tribunal: TJES
Processo: 5022426-48.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022426-48.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: RONALDO LIRIO MATAIN

REQUERIDO: 2ª CÂMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementas
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PEDIDO DE REEXAME DE PROVA. UTILIZAÇÃO COMO SEGUNDA APELAÇÃO. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Revisão criminal ajuizada com o objetivo de desconstituir acórdão da 2ª Câmara Criminal que condenou o requerente à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, por tráfico de drogas majorado (art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei nº 11.343/06). O requerente sustenta a atipicidade da conduta, alegando que a solicitação de entorpecentes por detento configura mero ato preparatório impunível, amparando-se em novas orientações jurisprudenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a revisão criminal admite o reexame de teses exaustivamente debatidas e decididas nas instâncias ordinárias; (ii) saber se a alteração superveniente de entendimento jurisprudencial autoriza a desconstituição da coisa julgada por meio da via revisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revisão criminal é via excepcional destinada exclusivamente à correção de erro judiciário manifesto, conforme as hipóteses taxativas do art. 621 do Código de Processo Penal, não servindo como sucedâneo recursal ou "segunda apelação". 4. A tese de atipicidade e o pleito absolutório foram detidamente analisados no julgamento da apelação criminal, oportunidade em que se reconheceu o domínio funcional do fato e o ajuste prévio para o ingresso da droga no presídio, com base em provas robustas e na confissão do réu. 5. A jurisprudência dos Tribunais Superiores consolidou o entendimento de que a mudança de interpretação jurídica ou a adoção de nova orientação hermenêutica após o trânsito em julgado não equivale a
novatio legis in melius
e não autoriza a revisão do julgado. 6. A segurança jurídica e a estabilidade das decisões impedem a retroação de mudanças jurisprudenciais para alcançar processos findos, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica quando a condenação se amparou em interpretação vigente à época e em acervo probatório legítimo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Revisão criminal não conhecida, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça.

Tese de julgamento
:

A revisão criminal não admite o simples reexame de provas ou de teses jurídicas já enfrentadas e decididas pelas instâncias ordinárias.

A alteração posterior de entendimento jurisprudencial não constitui fundamento para a revisão criminal, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica e à coisa julgada.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, art. 621, I Lei 11.343/06, art. 33, caput Lei 11.343/06, art. 40, III

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 1.025.048/RS, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 22/10/2025, DJEN de 30/10/2025. STJ, PET na RvCr n. 6.073/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 10/9/2025, DJEN de 15/9/2025. STJ, AgRg no HC 439.815/SC, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/9/2019, DJe 17/9/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5022426-48.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: RONALDO LIRIO MATAIN

REQUERIDO: 2ª CÂMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) REQUERENTE: ALCIMARA PAES DE SOUZA - ES29935

ÓRGÃO JULGADOR: Reunidas - 1º Grupo Criminal

VO
TO

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por RONALDO LIRIO MATAIN, com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal. O requerente busca a desconstituição do acórdão proferido pela 2ª Câmara Criminal deste Tribunal, que manteve sua condenação à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas majorado (art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06).

A defesa sustenta, em síntese, a atipicidade da conduta, sob o argumento de que o requerente apenas solicitou a droga à sua companheira, não tendo praticado nenhum dos dezoito verbos núcleos do tipo penal do artigo 33 da Lei de Drogas.

Alega que a substância foi apreendida com a corré durante procedimento de revista no estabelecimento prisional, antes de qualquer contato físico pelo ora requerente, o que configura mero ato preparatório impunível. Aduz a existência de novos entendimentos jurisprudenciais que corroboram a tese de atipicidade da "solicitação" de entorpecentes por detentos.

O exame dos pressupostos de admissibilidade revela que a presente ação revisional não ultrapassa a barreira do conhecimento.

A revisão criminal é via excepcional, destinada exclusivamente à correção de erro judiciário manifesto, cujas hipóteses de cabimento estão taxativamente previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal.

No caso em tela, verifica-se que a pretensão do requerente visa, em última análise, o reexame puro e simples de matéria já exaustivamente debatida e decidida pelas instâncias ordinárias, utilizando a ação revisional como se fosse uma segunda apelação, o que não é admitido.

A tese de atipicidade da conduta e o pedido absolutório foram detidamente analisados por ocasião do julgamento da Apelação Criminal nº 0000607-78.2023.8.08.0011.

Naquela oportunidade, a 2ª Câmara Criminal reconheceu a tipicidade da conduta de Ronaldo, fundamentando que o réu detinha o domínio funcional do fato e ajuste prévio com a corré Gláucia para o ingresso da droga no presídio durante a visita. Ficou consignado que a condenação baseou-se em robusto acervo probatório, incluindo a confissão judicial do ora requerente, que admitiu ter pedido à companheira que levasse a maconha para o interior da unidade prisional para o pagamento de dívidas.

A suposta alteração de entendimento jurisprudencial, no sentido de que a solicitação de drogas por interno configura ato preparatório, não possui o condão de viabilizar o conhecimento da revisão criminal.

De acordo com a jurisprudência dos Tribunais Superiores a modificação de interpretação jurídica ou a adoção de nova orientação jurisprudencial após o trânsito em julgado não equivale a novatio legis in melius e não autoriza a desconstituição da coisa julgada.

A segurança jurídica e a estabilidade das decisões judiciais impedem que mudanças hermenêuticas retroajam para alcançar processos findos, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade que não se verificam na espécie, uma vez que a condenação se amparou em provas legítimas e interpretação vigente à época dos fatos.

Nesse sentido, vejamos recentes precedentes do STJ:

6. A alteração posterior de entendimento jurisprudencial não constitui fundamento para revisão criminal, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica e à coisa julgada. 7. . A revisão criminal não se presta a adequar decisões transitadas em julgado a novos entendimentos jurisprudenciais, mas sim a corrigir erros judiciários ou injustiças manifestas. (AgRg no HC n. 1.025.048/RS, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 22/10/2025, DJEN de 30/10/2025.)

Revela-se inadmissível o conhecimento de revisão criminal fundada no art. 621, I, do Código de Processo Penal, se o pleito revisional busca, na realidade, a aplicação de novo entendimento jurisprudencial sobre a matéria objeto de controvérsia, uma vez que a jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de que "a mudança de entendimento jurisprudencial não autoriza o ajuizamento de Revisão Criminal" (AgRg no HC 439.815/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/9/2019, DJe 17/9/2019), a não ser em hipóteses excepcionalíssimas, nas quais a superveniente alteração jurisprudencial corresponda a um novo entendimento pacífico e relevante. (PET na RvCr n. 6.073/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 10/9/2025, DJEN de 15/9/2025.)

A reiteração de teses jurídicas já afastadas em grau de recurso torna inviável o manejo da ação autônoma, tratando-se de mera tentativa de rediscussão das provas, o que não é admitido.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça, NÃO CONHEÇO da revisão criminal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR AO NÃO CONEHCER DA REVISÃO.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator para
NÃO CONHECER
do pedido revisional.